Tribunal: STF
Processo: ARE 1507939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO. PROFESSOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. RETROATIVIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONAL IDADE ACOLHIDA EM PLENÁRIA. TABELA DE VENCIMENTOS. REENQUADRAMENTO. DATA DA ADMISSÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. POSSE. SUJEIÇÃO À TABELA APLICÁVEL AOS SERVIDORES INGRESSANTES APÓS A VIGÊNCIA DA LCM 035/2013. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O ato de nomeação, por si só, não aperfeiçoa o estabelecimento do vínculo do servidor com a administração pública, não podendo o nomeado ser propriamente qualificado como servidor público enquanto não efetivamente investido no cargo público para o qual convocado.



    2. A nomeação é apenas uma conclamação pela administração do candidato aprovado em concurso público à assunção do cargo, a qual poderá inclusive não consumar-se, caso o nomeado manifeste desistência da investidura, ou simplesmente deixe escorrer o prazo assinalado para posse sem qualquer providência.



    3. Por tudo isso, tenho que o marco jurídico que sela o efetivo ingresso do servidor no serviço público, inaugurando seu vínculo estatutário com a administração, e conferindo-lhe o status específico de servidor público, com todos os direitos inerentes a essa condição, é a posse no cargo público, com assinatura do respectivo termo de posse perante a autoridade administrativa competente.



    4. In casu, segundo informação constante dos autos, a posse da autora no cargo de Professor 2 deu-se apenas em 14/03/2013, após, portanto, a entrada em vigor da nova LC 035/2013, que coincidiu com a data de sua publicação, em 28/02/2013.



    5. Dessa forma, o padrão de vencimentos a que deve ser submetida a sua remuneração, inclusive com os consectários salariais decorrentes da progressão funcional, é o da LC 035/2013 para os servidores ingressantes na administração após a sua entrada em vigor, merecendo a decisão de origem, nesse ponto, o devido reparo, para alinhar-se ao melhor direito.



    6. Voltando os olhos à base constitucional do direito perseguido pela autora, tem-se que, por determinação da própria CF, o serviço público deve ser escalonado em carreira, como uma forma de estimular o ocupante do cargo público ao assíduo e bom cumprimento de suas atribuições funcionais, bem como à constante qualificação, a fim de aprimorar o desempenho da administração na prestação dos serviços públicos.



    7. Diante disso, temos que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa.



    8. Ora, se a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira.



    9. A legislação não pode tornar o servidor refém da vontade e do arbítrio do administrador público, como se sua decisão fosse constitutiva do próprio direito à progressão, quando se sabe que, pelo fato de derivar diretamente da lei, tal decisão ostenta caráter meramente declaratório, devendo ser dotada, via de regra, de inevitável efeito retroativo, a fim de não violar o patrimônio adquirido do servidor público.



    10. Dessa forma, o art. 16, LC 035/2013, na parte em que condiciona a produção de efeitos da progressão ao seu deferimento pela autoridade administrativa, ostenta incompatibilidade vertical com a garantia constitucional do direito adquirido, merecendo, portanto, o necessário expurgo judicial a fim de restaurar a integridade e harmonia do ordenamento jurídico.



    11. Nesse diapasão, temos que o órgão especial desta Corte, em incidente de declaração de inconstitucionalidade, de fato reconheceu o vício de injuridicidade que contaminava a norma do art. 1º da LC 26/2010 e do artigo 16, da LC n.º 35/2013, declarando-a em plenário, de modo que, para todos os efeitos, ficam aqueles dispositivos, na parte contaminada, expurgados do ordenamento jurídico municipal, afastando-se o óbice à percepção dos efeitos retroativos da progressão pelo servidor.



    12. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente